Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO NÃO DEMONSTRADA. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AFERIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.

2. Atua no exercício regular de um direito a plataforma de rede social (Facebook/Instagram) que desativa a conta utilizada para divulgar conteúdos impróprios que violem as regras de uso previamente divulgadas.

3. A despeito disso, o administrador da plataforma deve apresentar subsídios probatórios que corroborem a conduta violadora. A mera alegação de descumprimento das regras de uso da rede social pela veiculação de conteúdo impróprio, sem nenhuma prova da legitimidade do motivo, não basta para fundamentar a sanção extrema de exclusão do perfil.

4. A alegação de que não pode cumprir a obrigação de restabelecer a conta com o conteúdo excluído não encontra suporte nos autos nem na experiência de situações semelhantes, em que houve o pleno restabelecimento. Além disso, eventual impossibilidade de cumprimento deverá ser aferida em cumprimento de sentença, observando o disposto no art. 248 do Código Civil.

5. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

6. Além disso, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.

7. Não se configura, portanto, o dano moral se não há nos autos demonstração de que, além de algumas mensagens e reclamações registradas, o autor tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente; ou que a desativação de perfil do Instagram tenha gerado repercussão relevante na atividade do consumidor, pois não há indicação de que seja perfil profissional. Nessas circunstâncias, comparece adequada a condenação em restabelecer a conta com o respectivo conteúdo.

8. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DO INSTAGRAM. FACEBOOK. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA. NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. Quanto ao dano moral alegadamente oriundo da conduta de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (réu/apelado), não se extrai violação a direito da personalidade. Suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois não se configura in re ipsa nestes casos. Exige-se da parte a comprovação do dano sofrido, o que não se deu: nenhuma prova de prejuízo à reputação, credibilidade, perda no número de seguidores ou diminuição de interações na rede social Instagram. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736812, 07016004720228070010, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação dos danos morais.

10. Sem custas ou honorários.